Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. RESIDÊNCIA.
1. A comprovação de que o imóvel penhorado é o único imóvel de propriedade do devedor, e de que se destina à residência da família, fica caracterizado como bem de família, sendo impenhorável, nos temos da Lei n. 8.009/90.
2. A par da certidão negativa de propriedade de outros imóveis, o agravante foi citado no endereço do imóvel penhorado, e por ocasião do cumprimento do mandado de avaliação o oficial de justiça informou que “o agravante não autorizou a sua entrada no imóvel”, corroborando a alegação de que o imóvel penhorado seja, de fato, o único pertencente ao agravante e também o local onde mantém residência.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.